Tribunal: TCU
Processo: 033.335/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10413/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fulcro nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5o da Instrução Normativa TCU 71/2012, alterada pela Instrução Normativa 76, de 23/11/2016, em arquivar as contas sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, quanto à responsabilidade da Sra. Célia Silveira de Morais Almeida - CPF: XXX.561.151-XX (gestões 2005 a 2008 e 2009 a 2012) e do Sr. Antônio Fernandes de Azevedo - CPF: XXX.418.221-XX (gestão 2013 a 2016), ex-prefeitos do Município de Guaraíta/GO, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 033.335/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Fernandes de Azevedo (XXX.418.221-XX); Célia Silveira de Morais Almeida (XXX.561.151-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guaraíta - GO 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Enviar cópia desta deliberação à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste/Sudeco, bem como a Sra. Célia Silveira de Morais Almeida (CPF: XXX.561.151-XX) e o Sr. Antônio Fernandes de Azevedo (CPF: XXX.418.221-XX), para ciência, informando-lhes que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.